Tribunal: TJDFT
Processo: 0704391-03.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Processo : 0704391-03.2019.8.07.0007 DESPACHO Conforme a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso[1], os presentes autos estão suspensos, em razão de determinação do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.716.113/DF, afetado para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos. Ademais, conforme ressaltado por esta relatoria no despacho anterior[1], não cabe a este Tribunal resolver questões atinentes à execução dos feitos, salvo nas ações de sua competência originária, o que não é o caso dos autos. A propósito, como não se trata de competência originária do Tribunal, as atribuições do Relator, atinentes a medidas de urgência, restringem-se à atribuição de efeito suspensivo a recurso e antecipação da tutela recursal, nos casos previstos em lei, nos termos do art. 87, inc. II, RITJDFT. Nesse quadro, nada a prover ao pedido da apelada Sul América Companhia de Seguro Saúde para expedição de alvará[2]. Intime-se. Após, retornem os autos à suspensão. Brasília – DF, 12 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 11501563. [2] ID. 11800240. [3] Id. 16002454